Tribunal: TJSP
Processo: 0161604-29.2007.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0161604-29.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, LUIZ CARLOS SVENSON e JUIZO
EX-OFFICIO, são apelados LUIZ CARLOS SVENSON e FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo
de retratação, readequaram o v. Acórdão, apenas em relação aos consectários
legais incidentes sobre a condenação, aplicando-se o decidido no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, pelo STF e o decidido no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019, e
determinaram a devolução dos autos à douta Presidência da Seção de Direito
Público. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0161604-29.2007.8.26.0000 -Voto no 11915 - amsjr
2
ACF no 11.915/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação/ Remessa Necessária no 0161604-29.2007.8.26.0000
Readequação do Acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015)
Comarca de São Paulo
Recorrente: MM. Juízo ex officio
Apelantes e apelados: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e
Luiz Carlos Svenson
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. Manifestação
sobre
eventual
adequação
da
fundamentação
e/ou
manutenção do v. Acórdão proferido por esta Colenda 8a
Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida
no Resp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ e no RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF. Acórdão readequado.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LUIZ
CARLOS SVENSON em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, visando ao recebimento de créditos decorrentes do Fator de
Atualização Monetária FAM no valor de R$ 28.703,67.
A r. sentença de fls. 257-264, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente o pedido.
Inconformadas, recorrem ambas as partes buscando
a reforma do julgado (fls. 282-308 e 328-339).
Argui
a
Fazenda
Pública
preliminares
de
incompetência do juízo a quo, litispendência e inépcia da inicial.
Sustenta, no mérito, a prescrição da pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0161604-29.2007.8.26.0000 -Voto no 11915 - amsjr
3
cobrança de pagamentos atrasados após cinco anos dos respectivos
vencimentos, sendo certo que não dependia de certidão do empregador
Tribunal de Justiça para reclamar em juízo as diferenças de atualização
monetária.
Afirma, ainda, não configurar título executivo a
certidão emitida pelo departamento de pessoal do Tribunal de Justiça
acerca de pagamentos pendentes, consistindo em mero ato
administrativo declaratório com eficácia circunscrita ao âmbito interno
do tribunal.
Aduz, por fim, abranger o valor cobrado juros
moratórios desde o vencimento de cada parcela, quando o correto seria
a partir da citação; e juros sobre juros, uma vez que já estariam
computados juros nos valores consignados na certidão, sendo o caso de
efetuar o cálculo em sede de liquidação de sentença.
Pleiteia a aplicação do artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, nos termos da Medida Provisória no 2.180-35.
Por seu turno, interpôs o autor recurso adesivo, onde
defende ser incabível o reconhecimento de prescrição das parcelas
referentes ao quinquênio anteriores a 24/12/1996, uma vez que a
contagem do prazo prescricional somente se iniciou com a expedição de
certidão reconhecendo débito de R$ 48.069,96 em 06/11/2003.
Almeja a reforma da r. sentença para que incidam
juros de 1% a.m. desde a data em que as parcelas deveriam ter sido
adimplidas e para a fixação do valor da verba honorária.
Os recursos foram recebidos (fls. 309 e 340).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 316-326 e
343-355).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0161604-29.2007.8.26.0000 -Voto no 11915 - amsjr
4
V. Acórdão deu provimento em parte aos recursos
para afastar a prescrição parcial e determinar que o cômputo dos juros se
dê nos termos do artigo 1o-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada
pela Medida Provisória n° 2.180-35. Ademais, por se cuidar de reforma
em mínima parte, restou mantida a sucumbência (fls. 374/385).
Opostos embargos de declaração (fls. 388/391)
foram rejeitados (fls. 395/399).
Interposto Recurso Especial (fls. 402/407) pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Em despacho datado de 9/03/2020 (fls. 416/418) a
Presidência da Seção de Direito Público devolveu os autos à Turma
Julgadora, para reapreciação da questão, considerando o julgamento do
mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, por estar em
conformidade com o Tema no 810 do C. STF.
É o relatório.
O Acórdão de fls. 374/385 e 395/399 deve ser
alterado, sendo de rigor a retratação prevista no art. 1.041, § 1o, do
CPC/2015, para que seja adotado o entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal.
No que diz respeito aos juros moratórios incidentes
sobre os valores finais para pagamento, tendo em vista não ostentar
natureza tributária, deve-se observar o disposto no artigo 1o-F da lei
Federal no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da lei
Federal no 11.960/2009.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve
alcance limitado, como se vê da manifestação do Ministro Luiz Fux, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0161604-29.2007.8.26.0000 -Voto no 11915 - amsjr
5
Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, julgado em 20/09/2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, em que se
discutem os índices de correção monetária e os juros de mora a serem
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda
Pública, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu duas
teses sobre a matéria.
A primeira tese firmada, referente aos juros
moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux, dispõe:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, “caput”);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a
fixação dos juros moratórios segundos o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação
dada pela Lei 11.960/2009.”
Já quanto à segunda tese, relativa à correção
monetária, decidiu o Ministro que:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação
dada pela lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0161604-29.2007.8.26.0000 -Voto no 11915 - amsjr
6
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CF, art. XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.”
Sendo assim, em observância ao disposto no
julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi afastado o uso
da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos
débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período anterior à
expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção monetário
adotado foi o IPCA-E. Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses
débitos, o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da
poupança previsto na Lei no 11.960/2009, apenas para débitos de
natureza não tributária.
Na hipótese, a condenação imposta à ré é de
natureza não tributária, e a correção monetária deverá ser calculada
com base no IPCA-E e os juros moratórios devem ser calculados com
base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009, por força do julgamento
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, do STF.
Ademais, o Acórdão deve ser adequado conforme o
art. 1.040, inc. II, do CPC/2015, para que seja adotado o entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça, de que:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0161604-29.2007.8.26.0000 -Voto no 11915 - amsjr
7
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0161604-29.2007.8.26.0000 -Voto no 11915 - amsjr
8
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0161604-29.2007.8.26.0000 -Voto no 11915 - amsjr
9
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0161604-29.2007.8.26.0000 -Voto no 11915 - amsjr
10
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de
ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem
para atualização monetária nem para compesação da mora
, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ." (REsp
1495146/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018,
DJe 02/03/2018).” (Grifei).
No caso, o entendimento esposado pelo Acórdão
combatido contraria o entendimento adotado pelo C. STJ, portanto, o
Aresto deve ser reformado a fim de se adequar ao decidido no REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, STJ.
Na hipótese, a condenação imposta à Fazenda é de
natureza não tributária, devendo-se observar os parâmetros do item 1.1 e
do item 3.1.1 da decisão do C. STJ:
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices
que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0161604-29.2007.8.26.0000 -Voto no 11915 - amsjr
11
às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.”
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos.
As
condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E”.
Isto posto, em juízo de retratação, é de rigor a
readequação parcial do v. Acórdão, no tocante aos consectários legais.
Assim, a correção monetária deve observar o índice IPCA-E, e os
juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos da regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no
11.960/2009.
Ante o exposto, em juízo de retratação, readequa-
se o Acórdão, apenas em relação aos consectários legais incidentes
sobre a condenação, aplicando-se o decidido no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, pelo STF e o decidido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0161604-29.2007.8.26.0000 -Voto no 11915 - amsjr
12
julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe
30/10/2019, nos termos acima. Devolvam-se os autos à douta
Presidência da Seção de Direito Público.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator